Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717569-71.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MWA GERENCIAMENTO &amp; CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de embargos de declaração (ID 74900372) opostos contra o acórdão de ID 74600190 proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS, TARIFA DE REGISTRO, DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. SEGURO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há abusividade nos juros remuneratórios e demais encargos em contrato bancário. III. Razões de decidir 3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e os emolumentos de registro de contrato (Tema 958 do STJ), nos termos do entendimento do STJ em recursos repetitivos REsp 1251331/RS e REsp 1578553/SP. 4. Não há abusividade na tarifa de avaliação do veículo, vez que demonstrado que ela foi realizada. 5. De acordo com o contrato, o contratante possui o dever de contratar, à sua livre escolha, o seguro do bem financiado, de modo que não houve uma imposição para contratação do seguro com o Apelado, inexistindo venda casada. 6. Nos termos do Tema 621 do STJ, é possível o ajuste no sentido de que o pagamento do IOF será por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, inexistindo abusividade. 7. Está pacificado na jurisprudência que é válida a capitalização de juros pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. É o que dispõem a súmula 541 do STJ e os Temas 246 e 247 do STJ. A taxa de juros contratada não precisa estar vinculada à taxa média de mercado, pois, em cada contrato, pode haver oscilação dos juros a depender dos riscos envolvidos na operação. 8. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há razão para pleitear repetição do indébito. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São válidas, em contratos bancários de operação de crédito, as tarifas de registro e de cadastro, bem como a de avaliação do bem se for efetivamente realizada. É possível o financiamento do IOF de forma acessória ao mútuo principal. Não há venda casada quando o contratante possui o direito de escolher a seguradora do bem financiado. As instituições financeiras podem estabelecer a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 596. STJ, súmula 541 e Temas 246, 247, 621 e 958. TJDFT, APC 0711975-73.2023.8.07.0010, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 28/05/2025, p. 11/06/2025. TJDFT, APC 0720051-89.2023.8.07.0009, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025, p. 28/03/2025. A Autora/Apelante embarga, alegando que: 1) os embargos com fins de pré-questionamento não possuem caráter protelatório; 2) alega que fundamentou sua pretensão no REsp 1.061.530/RS, no REsp 1036818/RS e no REsp 1.821.182/RS; 3) alega que “há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”; 4) alega que ocorreu venda casada, a qual é proibida. Sustenta abusividade de tarifas e seguros no contrato. Requer: Por todo o exposto, REQUER a V. Exa, recebido e seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, reformando-se o v. acórdão proferido, reformando a r. Sentença proferida pelo Magistrado singular e julgando procedente a ação apresentada pela Embargante. Caso assim não entenda, que se faça constar no v. acórdão hostilizado TESE ESPECÍFICA sobre o tema, a fim de que a Embargante possa, no futuro, submeter a matéria aos Tribunais Superiores, para o fim de obter o necessário prequestionamento (Súmulas 356 do STF além de 98 e 211 do STJ). Contrarrazões no ID 75737824. É o relatório. DECIDO. É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Pretende a Embargante, por meio da menção a precedentes do STJ, que seja aplicada a tese que lhe é favorável. Ocorre que o julgamento foi fartamente fundamentado tanto na legislação pertinente quanto nos precedentes vinculantes mais recentes dos Tribunais Superiores acerca da matéria, inexistindo qualquer vício a ser sanado pelos aclaratórios, mas tão somente pretensão de rediscussão do julgamento. O Embargante repisa a ilegalidade de venda casada e de tarifas e seguros no contrato, além da possibilidade de reconhecimento da abusividade de juros. Tais questões foram expressamente decididas no acórdão: O Apelante alega, de modo genérico, que os juros remuneratórios estão muito acima da taxa média de mercado, e que houve venda casada quando o Apelado inseriu no contrato tarifas como de registro, despesas de avaliação e de cadastro, além de seguro e IOF. Não há, no entanto, impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença que embasaram o entendimento pela legalidade de tais encargos contratuais, muitos deles pautados em entendimento sumulado ou vinculante, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e os emolumentos de registro de contrato (Tema 958 do STJ), nos termos do entendimento do STJ em recursos repetitivos REsp 1251331/RS e REsp 1578553/SP. Não há também razão para alegar a abusividade da tarifa de avaliação de usados se ela tiver sido realizada. No caso, o Banco juntou no ID 72492860 o laudo de avaliação do veículo, razão pela qual é lícita a cobrança da respectiva tarifa. Também não há razão para falar em venda casada de seguro, que não consta do quadro discriminativo dos valores cobrados no contrato ID 72492685. De acordo com o parágrafo quinto da cláusula quarta do contrato, o contratante possui o dever de contratar, à sua livre escolha, o seguro do bem financiado, devendo apresentar ao credor a apólice e comprovante de quitação dos prêmios. Desse modo, não houve uma imposição para contratação do seguro com o Apelado, inexistindo venda casada. (...) Quanto ao IOF, trata-se de imposto que incide, por força de lei (art. 2o, I, “a”, do Decreto 6.306/2007), na operação de mútuo contratada. Nos termos do Tema 621 do STJ, é possível o ajuste no sentido de que o pagamento do IOF será por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, inexistindo abusividade no contrato. (...) Não deve ser acolhida a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, que foram fixados no contrato em 1,72% a.m. e 22,71% a.a. É pacífico na jurisprudência que é válida a capitalização de juros pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, como no caso do contrato sob exame. É o que dispõem a súmula 541 do STJ e os Temas 246 e 247 do STJ, além da súmula 596 do STF. A taxa de juros contratada não precisa estar vinculada à taxa média de mercado, pois, em cada contrato, pode haver oscilação dos juros a depender dos riscos envolvidos na operação. O Autor não comprovou a manifesta abusividade da taxa de juros, ônus este que lhe competia. O Réu, de outro lado, juntou no ID 72492862 a taxa média anual de juros divulgada pelo BACEN, que, no mês de setembro/2021 (mês da avaliação do veículo financiado), foi de 23,90, de modo que a taxa anual contratada (22,71%) está abaixo da taxa média de mercado. Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 16:39:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador